Tribunal: CARF
Processo: 10835.720810/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720810/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.491 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CICERO ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal competente desmembre
os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720810/2013-40
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
07 a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-calendário
2.008), apresentando a impugnação de fls. 02 a 04.
Em relação à declaração de ajuste anual do IRPF/2.009 (ano-calendário 2.008),
apresentada em 12/07/2.007 (fls. 61 a 67), o lançamento em foco apurou omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 23.056,01(fl. 68),
calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 3.862,75, multa de ofício de R$
2.897,06 e juros de mora de R$ 1.407,97, calculados até 28/03/2.013.
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas decorreu de
verbas recebidas do INSS.
Na impugnação interposta às fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 13 a 21,
o contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, com o
conseqüente cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em síntese, que:
· A incidência do imposto de renda pressupõe acréscimo patrimonial o que no presente
caso não houve, na medida em que o inadimplemento da fonte pagadora privou o
segurado do recebimento de seu beneficio.
· A acumulação dos proventos não gera acréscimo patrimonial, pois se fossem pagos
mês a mês a alíquota seria menor.
· Houve 25 meses de atraso entre o protocolo da solicitação do benefício e o efetivo
recebimento dos valores.
· Diante disso, adotando o novo sistema de lançamento para os rendimentos recebidos
acumuladamente já disponível desde o programa da DIRPF do exercício 2011, o
recorrente está isento do imposto de renda, optando pela forma de tributação exclusiva
na fonte.
A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1.972.
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apurada no
lançamento, no valor de R$ 23.056,01, resultou das informações contidas na DIRF
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.008 e código de
retenção 0561, apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, CNPJ
29.979.036/001-40, que apontou rendimentos tributáveis de R$ 32.947,54 (fl. 68).
Tendo o contribuinte declarado o valor de R$ 9.891,53 (fls. 61 a 67) houve a
constatação da omissão de rendimentos em análise.
O Impugnante alega que os rendimentos recebidos do INSS referem-se a benefícios
relativos a períodos anteriores, conforme Carta de Concessão de fl. 13 e que em função
do atraso por parte da fonte pagadora, não pode usufruir de uma tributação mais
benéfica, com as tabelas da época a que competem.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua
base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
CTN
“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos nossos)
A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação pelo regime de
caixa, em seus arts. 1o, 2o, 3o ,“caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
.......
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. “ (grifos nossos)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de
1.989 a tributação do Imposto de Renda das Pessoa Físicas passou a ser regida pelo
regime de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os rendimentos forem
percebidos, com a disponibilidade efetiva da renda, sendo que o imposto somente atinge
os rendimentos, quando os valores já se encontrarem à disposição do contribuinte. É o
que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
(RIR- Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), in verbis:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).”
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento
no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto
no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, incisos II, IV e V, e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002:
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista
outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela
Lei no 11.033, de 2.004)
(.....)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal
Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2.013)
(.....)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1.973-Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2.013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1.973-Código de Processo Civil, com exceção daquelas
que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2.013)
(.....)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2.013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas
decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2.013)” (grifos nossos)
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, o Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N°
2331/2010.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo art. 12 da Lei no 7.713/1.988, base legal
do art. 56 do RIR/99, acima reproduzido, o que implica a manutenção da omissão de
rendimentos, no valor de R$ 23.056,01, apurada no lançamento.
Quanto à alegação do interessado de que segundo o novo entendimento relativo à
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente ele estaria isento de tributação
optando pela forma de tributação exclusiva na fonte, há que se esclarecer o interessado
que esta forma de tributação refere-se, exclusivamente, aos rendimentos auferidos a
partir do ano-calendário 2010, o que não é o caso do interessado.
Os dispositivo legal abaixo transcrito trata da tributação dos Rendimentos recebidos
acumuladamente, (Instrução Normativa RFB no 1.500/2014:
“Art. 36. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;”
(grifos nossos)
Assim, tendo os rendimentos do INSS sido recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2008, não há como utilizar-se da previsão constante no dispositivo legal
acima, conforme requerido pelo interessado, pois a possibilidade de se optar pela
tributação exclusiva na fonte está restrita aos rendimentos recebidos a partir do ano-
calendário 2010.
Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente anteriormente a janeiro de 2010, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve violação do princípio da legalidade; e que
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados
sob o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720810/2013-40

recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima especificados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 177
DF CARF MF
Original